Tribunal: TJES
Processo: 5015226-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015226-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO CORREA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARCIO CORREA DA SILVA em face do BANCO BMG SA, ambos qualificados nos autos. O Autor alega em sua petição inicial que a instituição financeira requerida teria realizado contratações de empréstimos e de cartão de crédito consignado em seu nome de forma fraudulenta, sem sua autorização ou consentimento. Diante disso, pleiteou o abatimento dos valores e a concessão de tutela de urgência, atribuindo à causa o valor de R$ 32.082,00 (trinta e dois mil e oitenta e dois reais)”.

(2). A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito por necessidade de realização de prova pericial grafotécnica.

(3). A Recorrente, em suas Razões Recursais, pugna pela reforma integral da sentença, requerendo o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

(4). O cerne da presente demanda reside na verificação da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, que o Juízo a quo considerou complexa a ponto de exigir prova pericial, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

(5). O Recorrente afirma que não se trata de perícia grafotécnica, mas sim de vício de consentimento por ter sido induzido a erro (dolo) ao contratar o cartão de crédito consignado (RMC) em vez de um empréstimo consignado. O Recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, alegando que a perícia técnica é necessária para dirimir a controvérsia sobre a validade do contrato assinado eletronicamente e a legalidade das cobranças.

(6). O Juízo a quo reconheceu que a documentação apresentada pelo Réu (cópia do contrato com assinatura eletrônica e termo de adesão) torna a perícia técnica (digital/contábil) imprescindível para atestar o alegado vício de consentimento e a legalidade da contratação, o que é incompatível com o rito sumaríssimo.

(7). A verificação da validade de um contrato eletrônico, com alegação de dolo ou vício de consentimento, em face de elementos de prova como hash de segurança, IP/Terminal de contratação, laudos de validação (mencionados pelo Réu) e perícia contábil para aferir a onerosidade excessiva, demonstra, in casu, uma complexidade probatória que realmente extrapola os limites cognitivos e processuais do Juizado Especial Cível.

(8). A Lei 9.099/95 é clara ao restringir a competência do Juizado a causas de menor complexidade (Art. 3º) e prever a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando for necessária a realização de prova pericial (Art. 51, II). A natureza da prova para dirimir a controvérsia levantada pela defesa (contrato eletrônico com autenticação) exige uma instrução probatória complexa. Assim, a decisão que extinguiu o feito por incompetência do Juizado, em virtude da complexidade da prova necessária, se mostra juridicamente correta e está em consonância com o entendimento consolidado para a preservação dos princípios da celeridade e simplicidade que regem o rito especial.

(9). Não obstante a tese do Recorrido (BANCO BMG SA) de que as provas apresentadas seriam suficientes para julgar improcedente o pedido, a manutenção da extinção sem resolução do mérito é o caminho mais seguro e legalmente previsto. O julgamento de improcedência exige a análise do mérito e o convencimento do julgador sobre a validade do contrato. No presente caso, o próprio Juízo de origem afirmou que a perícia era imprescindível para a resolução do mérito, pois o vício de consentimento (dolo/fraude) somente poderia ser verificado com a prova técnica. Se o Juiz de primeira instância considerou a prova vital para a convicção, a Turma Recursal não deve, em sede de um rito sumaríssimo e sem a produção da prova tida por essencial, simplesmente reformar para julgar o mérito da causa em desfavor do consumidor, sob pena de incorrer em supressão de fase processual (produção de prova) e cerceamento de defesa. O correto é reconhecer a incompatibilidade do rito com a instrução probatória necessária, tal como fez a sentença, franqueando ao Recorrente a via ordinária para buscar a solução da lide.

(10). Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(11). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)